Tribunal: TJSP
Processo: 2116940-43.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. alegação de omissão do presidente da Câmara municipal de são paulo na instauração de COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. 1. pedido de declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 93 do RICMSP. Impossibilidade de utilização do mandado de segurança para controle abstrato de constitucionalidade de ato normativo em tese. Aplicação da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. alegação de omissão do presidente da Câmara municipal de são paulo na instauração de COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. 1. pedido de declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 93 do RICMSP. Impossibilidade de utilização do mandado de segurança para controle abstrato de constitucionalidade de ato normativo em tese. Aplicação da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal. Extinção do feito, sem resolução do mérito, quanto a esse ponto, por inadequação da via eleita (art. 485, VI, do CPC c.c. art. 6o, §5o, da Lei 12.016/09). 2. Comissão Parlamentar de Inquérito. Direito das minorias parlamentares à sua instauração, desde que preenchidos os requisitos constitucionais (art. 58, §3o, CF/88 e art. 91, caput, do RICMSP). Ato vinculado, não podendo ser obstado por juízo de conveniência política da maioria ou de órgãos diretivos da Casa Legislativa. omissão dos líderes partidários na indicação dos membros da CPI que não pode inviabilizar a composição e funcionamento da comissão. Cabimento de intervenção do Presidente da Câmara para suprir as indicações, garantindo a efetividade do direito constitucional das minorias. Precedentes do STF nesse sentido (MS 24.831/DF, MS 37.760/DF), os quais reconhecem a possibilidade de controle jurisdicional diante de omissão ou resistência indevida. determinação ao Presidente da Câmara Municipal de São Paulo que adote as providências necessárias à constituição, organização e funcionamento da comissão parlamentar de inquérito (art. 94 e parágrafo único do RICMSP). Segurança concedida, na parte conhecida.